Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721286-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GT INVESTMENTS PARTNERS, FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA RECORRIDO: FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA, FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, GT INVESTMENTS PARTNERS REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA DESPACHO Na petição de ID 65858319, o advogado JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO, OAB/DF 50.360, noticia a renúncia ao mandato outorgado por FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp nos IDs 65858320 e 65858321 (ausência de dados no processo para confirmar a identidade do receptor das mensagens). Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos recursos especiais de IDs 65858314 e 65928666. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024